Tribunal: TJBA
Processo: 8067256-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067256-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MIGUEL DE OLIVEIRA LIMA Advogado(s): ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NOVA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ESPECIALIDADE DO PERITO INCOMPATÍVEL COM AS PATOLOGIAS ALEGADAS. LAUDO CONTRADITÓRIO E INSUFICIENTE. AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação previdenciária de concessão de benefício por incapacidade, indeferiu o pedido de realização de nova perícia médica judicial, sob o fundamento de preclusão da impugnação à especialidade do perito e de ausência de nulidade decorrente da elaboração do laudo por profissional de área diversa. O recorrente sustenta cerceamento de defesa, inadequação técnica do expert cardiologista para avaliação de patologias ortopédicas e degenerativas, demora excessiva na juntada do laudo e contradição na fixação da data de início da incapacidade, apesar da existência de relatórios médicos pretéritos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação imediata à nomeação do perito impede a parte de requerer nova perícia quando o laudo posteriormente se revela tecnicamente insuficiente; (ii) estabelecer se, em demanda previdenciária fundada em incapacidade laboral decorrente de moléstias ortopédicas e degenerativas, é válida perícia produzida por médico com especialidade em cardiologia, com conclusões contraditórias e insuficientes quanto à data de início da incapacidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC exige que a prova pericial seja realizada por profissional com conhecimento técnico ou científico compatível com o objeto da perícia, de modo que a especialização do expert constitui garantia da adequada formação da prova. 4. As patologias descritas nos autos, relacionadas à coluna vertebral, aos membros inferiores e à dor crônica de natureza degenerativa, inserem-se no campo da Ortopedia e Traumatologia, não sendo tecnicamente equivalente a avaliação feita por especialista em Cardiologia. 5. A ausência de especialidade compatível compromete a confiabilidade do laudo ao ampliar a margem de incerteza na aferição da limitação funcional, da evolução da doença e do impacto da incapacidade sobre a atividade laboral de lavrador. 6. A preclusão prevista para a impugnação formal da nomeação do perito não impede o questionamento posterior do laudo quando a deficiência técnica, a contradição ou a insuficiência dos esclarecimentos somente se evidenciam após a sua elaboração. 7. O artigo 480 do CPC autoriza a determinação de nova perícia, de ofício ou a requerimento da parte, sempre que a matéria não estiver suficientemente esclarecida, em prestígio à primazia da decisão de mérito justa e adequadamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação imediata à nomeação do perito não impede o requerimento de nova perícia quando a insuficiência técnica do laudo somente se revela após sua apresentação. 2. Em demanda previdenciária por incapacidade laboral, a perícia médica deve ser realizada por profissional com especialidade compatível com a patologia examinada. 3. Laudo pericial contraditório e insuficiente quanto à fixação da data de início da incapacidade impõe a reabertura da instrução para realização de nova prova técnica. 4. A manutenção de perícia elaborada por especialista de área diversa da moléstia incapacitante configura cerceamento de defesa quando compromete o esclarecimento adequado dos fatos controvertidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 465, § 1º, 473, IV, 480; Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0531670-88.2017.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 18.06.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8067256-32.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MIGUEL DE OLIVEIRA LIMA e como Agravado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta